Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pela autora, por meio da qual alega que a demora na entrega do diploma pela ré causou-lhe prejuízos de toda ordem. A controvérsia reside em determinar se houve o atraso na entrega do Diploma e, se tal circunstância, acarretou à autora os danos por ela alegados. Tem se, portanto, que não há interesse da União, a autorizar a remessa do feito para a Justiça Federal, pois a discussão, em julgamento, restringe-se a matéria consumerista. Inaplicável, na espécie, a tese fixada no julgamento do REsp 1.344.771/PR (Tema 584). Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Insurge-se a ré contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00.
3. Sustenta, em síntese, inexistência de ato ilícito, porquanto a demora teria decorrido de culpa de terceiros, além de não haver prazo legal para entrega do documento. Pugna pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Os serviços prestados por instituição de ensino superior estão sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
5. Os óbices burocráticos e dificuldades encontradas para a expedição dos diplomas consistem em parte inerente da atividade da instituição de ensino, razão pela qual deve a instituição se organizar, planejar e enfrentar as peculiaridades do ramo. Trata-se de prática adstrita à atividade exercida pela empresa, sobretudo quando comprovado que a autora forneceu a documentação necessária à expedição do diploma.
6. Outrossim, é obrigação da instituição de ensino a entrega de diploma de graduação reconhecido pelo MEC em tempo razoável. Se não o faz, incorre em falha na prestação do serviço pelo descumprimento do acordo firmado.
7. Ademais, a análise dos documentos carreados aos autos permite concluir que a autora demonstrou a alegada falha na prestação do serviço, porquanto a despeito de ter requerido o diploma, em 11/08/2017 (id 12868736, pág. 3), este somente lhe foi entregue em 25.01.2019 (ID 12868792 - Pág. 3).
8. A falha na prestação do serviço, no caso, foi apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da parte autora.
9. No tocante ao quantum, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da parte recorrida, exatamente como definido na sentença recorrida.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.